Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-17.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença reconheceu a ocorrência de evicção, condenando a vendedora requerida ao pagamento de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulada pela requerida. Não concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, ficando a recorrente

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença reconheceu a ocorrência de evicção, condenando a vendedora requerida ao pagamento de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulada pela requerida. Não concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, ficando a recorrente intimada a recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Benesse não concedida.

PRESCRIÇÃO. Recurso da requerida, postulando o reconhecimento da prescrição trienal, com inicio da contagem a partir da realização do registro do imóvel pelos autores. Não acolhimento. Nos casos de evicção a contagem do prazo prescricional somente se inicia com a efetiva perda do bem. Jurisprudência. Precedentes do STJ reconhecimento de que a prescrição no caso de evicção não seria trienal, mas sim decenal, devido a natureza contratual da indenização. Prescrição corretamente afastada.

DANOS MORAIS. Recurso dos autores. Não restou demonstrada a existência de dano moral indenizável. Prejuízo exclusivamente patrimonial. Autores celebraram o compromisso de compra e venda em 2004, mas somente levaram a registro em 2014 (após 10 anos), não ensejando a publicidade ao negócio e ocasionando a arrematação do bem por terceiros de boa-fé. Os autores celebraram o negócio com a requerida sem as cautelas necessárias. Pedido não acolhido. Sentença mantida.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.